Tribunal: TJBA
Processo: 8043802-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043802-30.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE DIAS DE FIGUEREDO FILHO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEMANDA COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO SOB O RITO DE AÇÃO ORDINÁRIA. FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 82 E 499 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso de Apelação (ID.58608112) interposto por JOSÉ DIAS DE FIGUEREDO FILHO contra sentença (ID.58608110), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Execução Individual de Título Coletivo nº 8043802-30.2019.8.05.0001, ajuizada contra o ESTADO DA BAHIA, extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade da parte exequente. 2. Cinge-se a controvérsia, pois, em aferir a legitimidade do Apelante para executar, individualmente, o comando judicial proferido em ação coletiva ajuizada pela Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia-ASFEB. 3. Na hipótese dos autos, o Autor/Apelante pretende a execução individual de sentença oriunda da ação coletiva movida pela Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia- ASFEB, tombada sob nº 0077343-89.2002.8.05.0001, objetivando a incorporação do reajuste de 11,98% nos seus proventos, a partir de julho/1997, bem como o pagamento das diferenças retroativas, em razão de perdas inflacionárias da URV. 4. Quanto à legitimidade das associações civis na representação de seus associados, o STF no julgamento do RE 573.232, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (tema 82): “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. “ 5. Outrossim, ao julgar o RE n. 612.043, representativo do tema 499 da Corte, o STF firmou tese no sentido de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados. 6. Neste diapasão, considerando que o título ao qual o Apelante pretende executar decorre de Ação Ordinária, não merece prosperar o argumento de que os efeitos da decisão coletiva é extensível a toda a categoria, independentemente de filiação, posto que a ASFEB atuou na ação originária por representação processual, de modo que o alcance do título judicial está restrito aos seus associados, na esteira do entendimento consolidado pelo STF nos temas 82 e 499. 7. Assim, carecendo o Apelante de legitimidade para propor a execução individual, porquanto não comprovada a sua condição de associado, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 8. Por fim, em cumprimento ao art. 85, §11, do CPC, majoro para 10% sobre o valor da causa os honorários advocatícios, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão de deferimento da gratuidade da justiça e o quanto previsto no artigo 98, § 3º do CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8043802-30.2019.8.05.0001, em que figuram como parte Apelante JOSE DIAS DE FIGUEREDO FILHO e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça MR25